Tribunal: TJMT
Processo: 1003353-87.2024.8.11.0008
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003353-87.2024.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (APELANTE), ELON CAROPRESO HERRERA - CPF: 377.396.478-10 (ADVOGADO), ZILDA DA SILVA DOS SANTOS - CPF: 206.452.601-34 (APELADO), JAQUELINE UMENO - CPF: 032.608.571-84 (ADVOGADO), MARCELO MARCUCCI PORTUGAL GOUVEA - CPF: 304.312.148-16 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS. SEGURO DE VIDA. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
ILEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E PRESCRIÇÃO.
PRAZO ANUAL. INCIDÊNCIA A PARTIR DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA LESÃO.
PRELIMINAR E PREJUDICIAL REJEITADAS. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA.
CANCELAMENTO UNILATERAL DE APÓLICE. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA
NÃO REALIZADA
.

NECESSIDADE.
PROVIDÊNCIA PREVISTA NA AVENÇA
. DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE BANCO
E SEGURADORA. DANO MORAL
CONFIGURADO
.
RECURSOS
NÃO
PROVIDOS
.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por
Brasilseg
Companhia de Seguros e Banco do Brasil S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedente Ação Indenizatória ajuizada por consumidora idosa, para reconhecer a abusividade do cancelamento unilateral de seguro de vida mantido desde 1993, com renovação automática e cobrança mediante débito em conta vinculada ao recebimento de benefício previdenciário, condenando solidariamente os réus ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$10.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

D
efinir se ocorreu a prescrição anual da pretensão indenizatória decorrente do cancelamento do seguro de vida e estabelecer se o cancelamento unilateral da apólice sem prévia notificação da segurada caracteriza falha na prestação do serviço apta a ensejar responsabilidade solidária e indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo prescricional anual previsto no art. 206, §1o, II, “b”, do Código Civil exige ciência
inequívoca da lesão ou do cancelamento contratual para definição do termo inicial da prescrição.

A simples cessação dos descontos automáticos em conta corrente não comprova, por si só, a ciência inequívoca da segurada
sobre
a extinção da apólice, especialmente em relação de consumo de longa duração envolvendo consumidora idosa.

A seguradora não se desincumbe do ônus de demonstrar a prévia constituição em mora da segurada, pois não apresenta aviso de cobrança, notificação eletrônica ou qualquer comunicação idônea a
respeito
da inadimplência e da possibilidade de cancelamento do seguro.

A cláusula contratual de cancelamento automático por inadimplemento não afasta o dever de informação e os deveres anexos de boa-fé objetiva, transparência e cooperação impostos nas relações de consumo.

O cancelamento unilateral de seguro de vida mantido por décadas, sem comunicação prévia e inequívoca, caracteriza conduta abusiva e falha na prestação do serviço securitário.

O Banco do Brasil S.A. possui legitimidade passiva, pois participa diretamente da operacionalização do contrato mediante realização dos débitos automáticos e integra a cadeia de fornecimento do serviço, incidindo a responsabilidade solidária prevista no Código de Defesa do Consumidor.

A teoria da aparência impede a transferência integral da responsabilidade ao consumidor quando a contratação e a cobrança do seguro ocorrem no ambiente bancário administrado pela própria instituição financeira.

O dano moral decorre do próprio cancelamento indevido da cobertura securitária, diante da insegurança, angústia e sensação de desamparo causadas à segurada que acreditava permanecer protegida por contrato vigente há mais de vinte anos.

A indenização fixada em R$10.000,00 observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo adequadamente às funções reparatória e pedagógica da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos
não
providos.

Tese de julgamento
:

O termo inicial da prescrição anual nas ações envolvendo cancelamento de seguro de vida depende da comprovação de ciência inequívoca do segurado acerca da extinção contratual.

A ausência de prévia notificação do segurado
sobre
a inadimplência e a possibilidade de cancelamento da apólice torna abusiva a rescisão unilateral do seguro de vida.

A cláusula de cancelamento automático por inadimplemento não afasta o dever de
informação e a observância da boa-fé objetiva nas relações de consumo
, sobretudo quando há na própria avença disposição a respeito da necessidade de notificação do consumidor
.

O banco que operacionaliza cobrança e contratação do seguro integra a cadeia de fornecimento e responde solidariamente pelos danos causados ao consumidor.

O cancelamento indevido de seguro de vida de longa duração
sem a devida comunicação ao consumidor
configura dano moral.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 206, §1o, II, “b”; CDC,
arts
. 7o, parágrafo único, e 25, §1o; CPC, art. 85, §11.

R E L A T Ó R I O

Apelação em A
ção
I
ndenizatória por
D
anos
M
ateriais e
M
orais
julgada parcialmente procedente para:

“a)
DECLARAR
a abusividade do cancelamento do contrato de seguro de vida coletivo mantido entre as partes, por ausência de prévia notificação idônea da autora acerca da suposta inadimplência e da resolução da apólice;

b)
CONDENAR
solidariamente as rés ao pagamento, em favor da autora, de indenização por dano moral no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a ser atualizado monetariamente pelo IPCA, na forma do parágrafo único do art. 389 do Código Civil, com redação dada pela Lei n.o 14.905/2024, a partir desta sentença, e acrescido de juros moratórios, desde a citação, pela taxa legal prevista no art. 406 do Código Civil (taxa referencial Selic, deduzido o índice de atualização monetária).

Em razão da sucumbência recíproca mínima da autora, as rés arcarão, solidariamente, com o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §§2o e 11, do CPC.”

A

Brasilseg
Companhia de Seguros

argui
a ocorrência de prescrição ânua, nos termos do art
igo
206, §1o, II, “b”, do Código Civil,
sob
o argumento de que o cancelamento do seguro ocorreu em setembro de 2021, em razão do inadimplemento de
parcelas consecutivas, enquanto a
A
ção somente foi ajuizada em outubro de 2024.

Aduz
que a autora tinha plena ciência do encerramento contratual, pois deixou de sofrer os débitos mensais em sua conta corrente e de receber os certificados anuais de renovação da apólice.

No mérito,
consigna
que o cancelamento decorreu de cláusula contratual expressa e de normas regulamentares aplicáveis ao contrato securitário, inexistindo obrigação de notificação prévia em caso de inadimplência.

Diz
que incumbia à
s
egurada manter saldo suficiente para o pagamento dos prêmios, inexistindo ato ilícito apto a justificar reparação extrapatrimonial.

Sustent
a
que o alegado dano moral não ultrapassou mero dissabor cotidiano, requerendo o reconhecimento da prescrição ou, subsidiariamente, a improcedência integral dos pedidos.

O

Banco do Brasil S.A.

suscita
sua ilegitimidade passiva,
justificando
que atuou apenas como estipulante e intermediário da contratação securitária, c
ompeti
ndo exclusivamente à
S
eguradora a administração da apólice e eventual responsabilidade por indenização.

A
firma
inexistir participação direta na decisão de cancelamento do seguro ou na gestão das coberturas contratadas,
motiv
o pel
o
qual não poderia responder pelos prejuízos alegados pela autora.

De
staca
que a sentença contrariou entendimento jurisprudencial consolidado
a respeito
da ausência de responsabilidade da instituição financeira em demandas dessa natureza, requerendo sua exclusão do polo passivo e a reforma da sentença.

Em contrarrazões ao
R
ecurso da
Brasilseg
, a autora
defende
a inexistência de prescrição,
explic
ando que jamais recebeu comunicação prévia sobre inadimplência ou cancelamento da apólice,
e que por isso
o prazo prescricional não poderia ter início em setembro de 2021.

Assevera
que a relação jurídica possui natureza consumerista e que a
S
eguradora violou os deveres de informação e boa-fé objetiva ao cancelar contrato de longa duração sem notificação idônea, sobretudo em
virtude
de sua condição de consumidora idosa.

Menciona
que o cancelamento unilateral do seguro extrapolou mero inadimplemento contratual e ocasionou abalo psicológico, insegurança e violação à dignidade da pessoa humana, caracterizando dano moral presumido.

Acrescent
a
que a indenização fixada observou os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, além de possuir caráter pedagógico
.

Nas contrarrazões
à

A
pel
açã
o do Banco do Brasil S.A., a autora reiterou que a instituição financeira participou diretamente da cadeia de fornecimento do serviço securitário, atuando como intermediária da contratação e responsável operacional pelos débitos realizados em sua conta corrente.

Ressalta
a incidência do Código de Defesa do Consumidor e a responsabilidade solidária entre os fornecedores,
indica
ndo que o
B
anco contribuiu para a falha na prestação do serviço ao permitir o cancelamento do seguro sem comunicação adequada.

Pugna pel
o
não provimento d
e ambos
o
s
R
ecurso
s
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A autora ajuizou Ação Indenizatória em face de Banco do Brasil S.A. e
Brasilseg
Companhia de Seguros, sustentando que aderiu, ainda em 1993, a contrato de seguro de vida com renovação automática e cobrança mediante débito em conta bancária vinculada ao recebimento de benefício previdenciário. Alega que, após décadas de vigência contratual, descobriu que a apólice havia sido cancelada sem qualquer comunicação prévia, sob justificativa de inadimplência, razão pela qual requereu declaração de abusividade do cancelamento e indenização por danos morais.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para reconhecer a abusividade da rescisão contratual e condenar solidariamente os r
éu
s ao pagamento de indenização moral no valor de R$10.000,00.

1 -
RECURSO DA
B
RASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS

1.2 - PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO

A
S
eguradora
argui
a ocorrência de prescrição ânua,
sob
o argumento de que o cancelamento do seguro
acont
e
ce
u em setembro de 2021, enquanto a
A
ção somente foi proposta em outubro de 2024. Afirma que a autora necessariamente tomou ciência do encerramento contratual quando cessaram os descontos automáticos em sua conta bancária.

Embora as pretensões fundadas em contrato de seguro submet
a
m-se ao prazo prescricional anual previsto no art
igo
206, §1o, II, “b”, do Código Civil, o termo inicial da prescrição depende da ciência inequívoca da lesão ou do cancelamento contratual.

No caso concreto, a controvérsia central reside justamente na ausência de comprovação de prévia notificação da segurada
sobre
a inadimplência e a consequente extinção da apólice.

No entanto, a

S
eguradora não produziu prova de comunicação idônea, apesar da inversão do ônus probatório deferida em favor da consumidora.

A simples cessação dos descontos automáticos não conduz, por si só, à conclusão de que a autora teve ciência inequívoca do cancelamento, sobretudo porque se trata de pessoa idosa, aposentada e vinculada ao contrato há mais de vinte anos. Exigir da segurada monitoramento técnico constante da movimentação bancária, para presumir conhecimento imediato da resolução contratual, viola os princípios da boa-fé objetiva e do dever de informação previstos no Código de Defesa do Consumidor.

Além disso, a própria apelada destacou, em contrarrazões, que inexistiu comprovação de notificação prévia
sobre
a inadimplência ou a possibilidade de cancelamento da cobertura securitária,
situação
que impede a fixação automática do termo inicial da prescrição na data apontada pela
S
eguradora.

Rejeito a prejudicial.

1.2 -
MÉRITO

É incontroverso que o seguro permaneceu ativo por longo período, com cobrança mediante débito automático em conta corrente. Nessas hipóteses, o cancelamento unilateral da apólice exige
prévia constituição em mora do segurado, com comunicação clara e inequívoca
a respeito
da inadimplência e das consequências decorrentes da ausência de pagamento.

A cláusula contratual que prevê cancelamento automático por inadimplemento não afasta o dever de informação da seguradora, especialmente em relações de consumo de longa duração. A boa-fé objetiva impõe comportamento cooperativo, transparente e leal, incompatível com a supressão abrupta da cobertura securitária sem ciência efetiva da segurada.

Ademais, o próprio Contrato exige a adoção de tal providência
na Cláusula 11.3 (Id 355557898 - pág. 14)
. Confira-se:

A apelante não apresentou qualquer aviso de cobrança, carta de constituição em mora, notificação eletrônica ou documento apto a demonstrar que a autora foi cientificada previamente da possibilidade de cancelamento da apólice. Assim,
fica evidente
a abusividade da conduta.

Quanto aos danos morais, deve ser levado em conta que o
cancelamento indevido de seguro de vida, mantido por décadas e destinado à proteção pessoal e familiar da segurada, ultrapassa mero dissabor cotidiano. A privação inesperada da cobertura securitária gera insegurança, angústia e sensação de desamparo, sobretudo em se
tratando de consumidora idosa que acreditava permanecer protegida por contrato vigente há muitos anos.

Ness
e

ponto
, o dano moral decorre do próprio fato lesivo, sendo desnecessária demonstração específica do sofrimento experimentado. A falha na prestação do serviço ficou caracterizada pela ausência de comunicação prévia e pela extinção unilateral da cobertura contratual.

No tocante
ao valor indenizatório, a quantia fixada em R$10.000,00 mostra-se proporcional às
peculiaridade
s do caso, observando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem ensejar enriquecimento indevido da autora nem insignificância da condenação. O montante atende às funções reparatória e pedagógica da indenização.

2 -
RECURSO DE BANCO DO BRASIL S.A.

2.1 – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

A instituição financeira sustenta sua ilegitimidade passiva, afirmando atuar apenas como estipulante ou intermediária do seguro.

Contud
o, os documentos constantes dos autos demonstram que o Banco participava diretamente da operacionalização do Contrato, inclusive mediante realização dos débitos automáticos em conta corrente da autora. Além disso, integra a cadeia de fornecimento do serviço securitário, incidindo a responsabilidade solidária prevista nos artigos 7o, parágrafo único, e 25, §1o, do Código de Defesa do Consumidor.

A relação estabelecida perante a consumidora revela atuação conjunta entre Banco e Seguradora, circunstância
suficiente para legitimar a permanência da instituição financeira no polo passivo da demanda.

Ademais, a teoria da aparência impede a transferência integral da responsabilidade ao consumidor, sobretudo quando a contratação e a cobrança ocorreram no ambiente bancário administrado pela própria instituição financeira.

Logo, impertinentes
as demais alegações recursais relacionadas à inexistência de ato ilícito ou de dano moral, pelas mesmas razões já expostas quanto
à Apelação
da
S
eguradora.

Por tais razões
, a manutenção integral da sentença é medida que se impõe.

Pel
o exposto,
nego provimento aos
R
ecursos
de
Brasilseg
Companhia de Seguros e Banco do Brasil S.A.
e, com fundamento no artigo 85, §11, do CPC, m
ajor
o
os honorários advocatícios para 1
5
% sobre o valor atualizado da condenação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026